Tribunal: TJMT
Processo: 0003421-71.2017.8.11.0017
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003421-71.2017.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPIGAO PARTICIPACAO EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 08.720.196/0001-09 (APELANTE), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), ARNOLDUS HERMANUS JOSEF WIGMAN - CPF: 032.837.808-97 (APELANTE), ESSINOM RAIMUNDO DE CARVALHO - CPF: 010.687.791-79 (APELADO), CARLA MILENE PEREIRA SILVA - CPF: 029.660.061-02 (ADVOGADO), ARNOLDUS HERMANUS JOSEF WIGMAN - CPF: 032.837.808-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – EXAME DETALHADO DOS ELEMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS PERTINENTES – MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR – CONFUSÃO ENTRE POSSE E PROPRIEDADE – DOCUMENTOS (MATRÍCULA E PROJETO DE LOTEAMENTO) INSUFICIENTES – PROVA TESTEMUNHAL FAVORÁVEL À POSSE MATERIAL DA PARTE RÉ – ALEGAÇÃO DE INVASÃO, CONSTRUÇÕES IRREGULARES E USO INCOMPATÍVEL COM A DESTINAÇÃO AMBIENTAL NÃO COMPROVADA – RESTRIÇÃO AMBIENTAL (APP) QUE NÃO DISPENSA PROVA DE POSSE, CONFORME ART. 561 DO CPC – ÔNUS PROBATÓRIO DO ART. 373, I, CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença analisa de forma clara e objetiva os elementos de prova, expondo as razões de fato e de direito que conduziram à conclusão adotada, ainda que em divergência com a tese recursal (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o).

No mérito, a ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa dos requisitos previstos nos arts. 560 e 561 do CPC, cabendo ao autor demonstrar, entre outros, a posse anterior e o esbulho praticado pelo réu. A mera comprovação da propriedade (
ius domini
), por matrícula e projeto de loteamento, não supre a prova da posse (
ius possessionis
), sendo institutos jurídicos distintos.

Ausente prova de atos concretos de exercício possessório anterior pela parte autora sobre a área litigiosa, não prospera a pretensão reintegratória.

Prova testemunhal e documental evidenciam que o réu exerce posse contínua há anos, com uso habitual do imóvel, não se confirmando alegação de invasão.

A circunstância de a área situar-se em APP não afasta a necessidade de demonstração da posse para fins de proteção possessória, pois o regime do Código Florestal não derroga os requisitos do art. 561 do CPC.

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0003421-71.2017.8.11.0017

APELANTE: ESPIGÃO - PARTICIPAÇÃO, EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA

APELADA: ESSINOM RAIMUNDO DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPIGÃO PARTICIPAÇÃO, EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA. – ME
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, subscrita pelo Juiz de Direito Substituto
Luís Otávio Tonello dos Santos
, nos autos da Ação de Reintegração de Posse cumulada com Demolitória, Cominação de Pena e Reparação de Danos, processo no. 0003421-71.2017.8.11.0017, por meio da qual foi julgado improcedente o pedido de reintegração de posse formulado, revogando-se os efeitos da liminar concedida e condenando-se a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões do apelo Id. 296385393, a parte apelante sustenta que a sentença incorreu em omissão ao deixar de apreciar pontos essenciais que, segundo alegou, poderiam alterar o resultado do julgamento, especialmente quanto à natureza da área objeto da demanda como de preservação permanente, fato que impossibilitaria a comprovação de posse anterior direta pela autora, diante da vedação legal de ocupação imposta pela legislação ambiental.

Alega que o pedido de proteção possessória foi articulado em razão de invasão pelo requerido em local de APP, com construções irregulares e uso incompatível com a destinação ambiental, destacando que, mesmo sendo proprietária do imóvel rural onde se insere a área, não poderia exercer posse física sobre tal porção em virtude da proibição legal, razão pela qual deveria ser reconhecida a posse indireta.

Argumenta que a disputa pela posse se baseou em documentos apresentados por ambas as partes, sendo imprescindível a análise comparativa e a valoração de cada um à luz das normas aplicáveis, o que, segundo disse, não foi feito na sentença.

Afirma que o requerido apresentou documento de suposta aquisição da área, ao passo que a autora comprovou a titularidade por matrícula imobiliária, de modo que o julgamento deveria ter se apoiado na robustez dos títulos apresentados.

Defende, no mais, que o
decisum
também deixou de considerar elementos probatórios que demonstrariam que o requerido mantinha construções precárias, depósito de pneus e atividades causadoras de risco à saúde pública, em afronta à tutela de urgência anteriormente concedida.

Requer, ao final, o provimento do apelo para reformar a sentença e julgar procedente a ação de reintegração de posse, com a consequente determinação de desocupação da área pelo recorrido; subsidiariamente, para declarar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, com o retorno dos autos à origem para novo julgamento; e para condenar o recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, na forma do art. 85 do CPC.

Em Id. 296385403 foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido Essinom Raimundo de Carvalho, sustentando que a sentença recorrida foi devidamente fundamentada e examinou de forma adequada o conjunto probatório, em conformidade com o art. 371 do CPC.

Alega que a tutela possessória exige a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 561 do CPC e que a ausência de comprovação de posse anterior pela autora, reconhecida na sentença, impõe a improcedência do pedido.

Defende que, nas ações possessórias, o exame limita-se ao
ius possessionis
, sendo irrelevante a discussão sobre a propriedade do bem, e que sempre exerceu posse mansa, pacífica e contínua sobre a área, com residência construída no local, enquanto a autora jamais exerceu posse direta sobre a área em litígio.

Requer, ao final, o desprovimento integral do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos e a majoração dos honorários advocatícios nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

Custas de preparo recolhidas.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por Espigão Participação, Empreendimentos e Administração Ltda. – ME contra sentença da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que julgou improcedente pedido de reintegração de posse, revogou liminar concedida e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

No apelo Id. 296385393, a recorrente alega omissão da sentença quanto a pontos essenciais, especialmente a natureza da área litigiosa como de preservação permanente, o que inviabilizaria a posse direta pela autora e justificaria o reconhecimento de posse indireta. Sustenta que houve invasão pelo recorrido, com construções irregulares, depósito de pneus e uso incompatível com a destinação ambiental, em descumprimento de tutela de urgência. Defende a necessidade de análise comparativa dos documentos apresentados pelas partes, apontando que comprovou a titularidade por matrícula imobiliária.

Requer o provimento para reformar a sentença e julgar procedente a reintegração de posse, determinando a desocupação da área, ou, subsidiariamente, para anular a decisão por falta de fundamentação, com retorno dos autos à origem, além da condenação do recorrido ao pagamento de custas e honorários.

A fim de melhor compreender a controvérsia, oportuna a colação do teor da sentença recorrida, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“(...) O presente feito versa sobre ação possessória de reintegração, na qual os autores buscam a retomada da posse de uma área que alegam ter sido esbulhada pelo réu. Para a correta análise da pretensão autoral, faz-se mister perquirir acerca do preenchimento dos requisitos legais para a ação de reintegração de posse, notadamente aqueles elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, que impõe ao autor o ônus de provar: a sua posse anterior; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; e a perda da posse.

Adentrando ao mérito propriamente dito, a análise da prova produzida nos autos revela que a pretensão autoral não merece prosperar. Em que pese a robusta documentação apresentada pelos autores, notadamente a matrícula do imóvel e o projeto de loteamento, tais documentos, por si só, não comprovam o efetivo exercício da posse anterior sobre a área específica objeto do litígio, ônus que incumbia aos autores, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, que, sucintamente, relataram:

Ronisson Alves Herculano
, policial militar, relatou que fora solicitada a presença policial para acompanhar as partes em visita ao imóvel, porque o Requerido era conhecido por ser um pouco agressivo. Disse que, no local, conversou com uma senhora que alugava uma das casas no imóvel objeto da LIDE. Afirmou que a senhora residia na casa central, e não possuía maiores conhecimentos.

Odalir Malacarne
referiu que o local que o Requerido reside é do outro lado da represa, e não se refere ao objeto da LIDE. Disse que o imóvel, objeto da LIDE, não é habitável porque é APP. Referiu que, junto ao Requerido, há outros moradores.

Wuender Batista César da Silva
, secretário da parte autora, disse que a empresa organizou os locais de moradia, uma vez que cresceu de forma desordenada. No local que reside o Requerido, há outras pessoas também.

Rodrigo Dias Monteiro
disse que nunca ouviu sobre ter, o Requerido, adentrado no local por esbulho, tampouco ouviu sobre ele ser agressivo. Asseverou que o Requerido reside com a sua família e adquiriu de um terceiro. Explicou que, antigamente, o local era um imóvel só, mas foi sendo desmembrado.

Sidnei Lemes da Silva
reside na área há 16 anos. Contou que o Requerido comprou o imóvel há 8 ou 9 anos. Anterior à compra, o local era uma pastagem para criar gado. Nunca ouviu que o Requerido é violento e ameaça as pessoas.

Maurício Inácio da Costa
afirmou que o Requerido adquiriu o imóvel em 2005, salvo engano. Negou conhecer qualquer ameaça por parte do Requerido, tampouco de que ele é uma pessoa violenta.

As provas testemunhais produzidas em audiência, por sua vez, não foram suficientes para corroborar a alegação de posse anterior dos autores e esbulho praticado pelo réu. As testemunhas arroladas pelos autores, em seus depoimentos, limitaram-se a confirmar a existência da propriedade em nome da empresa autora e a ocupação da área pelo réu, sem, contudo, trazerem elementos concretos acerca do efetivo exercício possessório anterior pelos autores sobre a área esbulhada.

Em contrapartida, as testemunhas arroladas pelo réu, notadamente Maurício Inácio da Costa, Sidnei Lemes da Silva e o Rodrigo Dias Monteiro, foram uníssonas em afirmar que o réu reside na área em litígio há muitos anos, exercendo a posse de forma mansa, pacífica e contínua, construindo sua moradia e promovendo o reflorestamento do local.

Odalir Malacarne, testemunha arrolada pelos autores, embora tenha esclarecido que a área descrita no contrato apresentado pelo réu não corresponde ao local da invasão, não trouxe elementos que infirmassem a posse do réu sobre a área em questão.

O próprio auto de constatação lavrado por Oficial de Justiça, embora descreva a construção precária erigida pelo réu, não atesta a posse anterior dos autores sobre a área, limitando-se a constatar a situação fática existente no momento da diligência.

Nesse contexto probatório, emerge a fragilidade da prova da posse anterior dos autores, requisito essencial para a procedência da ação de reintegração.

A posse, como fato jurídico, exige a demonstração do exercício de poderes inerentes à propriedade, tais como o uso, o gozo, a disposição e a reivindicação do bem.

(...)

No caso em tela, os autores não lograram êxito em demonstrar o exercício efetivo de tais poderes sobre a área em litígio, limitando-se a apresentar documentos que comprovam a propriedade do imóvel, o que, por si só, não se confunde com a posse fática.

A alegação de que a área invadida se encontra em área de preservação permanente (APP) e que a conduta do réu configura dano ambiental, embora relevantes, não são suficientes para suprir a ausência de prova da posse anterior dos autores.

A tutela possessória, como cediço, visa proteger a posse como fato, independentemente da discussão acerca da propriedade ou da regularidade ambiental da ocupação. Eventuais questões ambientais devem ser tratadas em sede própria, por meio das ações ambientais cabíveis.

O contrato de compra e venda apresentado pelo réu, embora questionável em seus aspectos formais e substanciais, reforça a tese de que o réu ingressou na posse da área de boa-fé, acreditando estar adquirindo um direito possessório legítimo. Ainda que o contrato não se preste a comprovar a propriedade, serve como indício da boa-fé do réu ao ocupar a área, afastando a alegação de clandestinidade e precariedade da posse.

Em suma, a análise objetiva da prova produzida nos autos, em cotejo com os requisitos legais para a ação de reintegração de posse, conduz à inarredável conclusão de que os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar a posse anterior sobre a área esbulhada, requisito essencial para a procedência da demanda.

A ausência de prova da posse anterior, por si só, obsta a concessão da tutela possessória reintegratória, impondo-se a improcedência da ação.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de reintegração de posse formulado por ESPIGÃO - PARTICIPAÇÃO, EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME - ME, em face de ESSINOM RAIMUNDO DE CARVALHO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como
REVOGO
os efeitos da liminar concedida. (...)”

Pois bem.

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, suscitada pela apelante.

Argumenta que o
decisum
incorreu em vício ao não enfrentar questões essenciais ao deslinde da causa, notadamente a natureza da área em litígio como de preservação permanente, o que, a seu ver, inviabilizaria a prova de posse física direta e justificaria o reconhecimento da posse indireta.

Todavia, tal alegação não procede.

O art. 93, IX, da Constituição Federal dispõe que
“todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”
.

O art. 489, § 1o, do CPC, por sua vez, especifica as hipóteses em que não se considera fundamentada a decisão judicial.

Contudo, no caso, verifica-se que a sentença recorrida, longe de ser lacônica ou meramente remissiva, enfrentou de forma clara e objetiva todos os pontos relevantes, analisando o conjunto probatório e justificando, com base nos fatos e no direito aplicável, a improcedência do pedido, sendo que, ainda que a conclusão adotada não coincida com a tese defendida pela apelante, tal circunstância não caracteriza ausência de fundamentação, mas apenas divergência interpretativa.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Superada essa questão, passo à análise do mérito.

A apelante sustenta que a sentença deixou de considerar a condição da área litigiosa como de preservação permanente, o que impediria a comprovação de posse direta e exigiria o reconhecimento da posse indireta, em razão da propriedade do imóvel rural que a contém.

Contudo, conforme fundamentado pelo magistrado de origem e reiterado nas contrarrazões, a proteção possessória exige a comprovação inequívoca da posse anterior, nos termos do art. 561 do CPC, isso porque a ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho.

Para isso, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe a parte autora comprovar o exercício da posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada. Veja-se a redação dos mencionados dispositivos legais:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar
:

I – a
sua posse
;

II – a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu
;

III – a
data da turbação ou do esbulho
;

IV – a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.”

No caso, a despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, inexistiu comprovação do requisito da posse anterior (art. 561, I, do CPC).

No tocante à alegação de invasão acompanhada de construções irregulares e depósito de pneus, o conjunto probatório não corrobora a versão sustentada pela apelante, sendo a sentença recorrida categórica ao assentar que a prova produzida demonstrou a existência de residência edificada pelo recorrido e a ocupação contínua, pública e pacífica da área por este, sem que se tenha comprovado qualquer oposição anterior por parte da autora.

De fato, a avaliação do acervo probatório constante dos autos evidencia que a pretensão deduzida pela parte autora não encontra amparo.

Com efeito, ainda que tenham sido apresentados documentos relevantes, como a matrícula do imóvel e o projeto de loteamento, tais elementos, isoladamente, não comprovam o efetivo exercício de posse anterior sobre a área específica objeto da controvérsia.

Tal incumbência probatória recaía sobre os autores, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Durante a fase instrutória, foram colhidos os depoimentos das testemunhas indicadas por ambas as partes.

Ronisson Alves Herculano
, policial militar, declarou que foi acionado para acompanhar as partes em visita ao imóvel, em razão da informação de que o requerido teria comportamento agressivo. Relatou que, no local, conversou com uma senhora que ocupava uma das residências situadas na área discutida, a qual vivia na casa central e não possuía informações relevantes.

Odalir Malacarne
informou que a área onde o requerido mora localiza-se do outro lado da represa e não corresponde ao imóvel discutido na presente demanda, acrescentando que o local é Área de Preservação Permanente e, portanto, inabitável. Declarou, ainda, que, na vizinhança do requerido, existem outros ocupantes.

Wuender Batista César da Silva
, secretário da parte autora, disse que a empresa autora procedeu à organização das áreas de moradia, em virtude do crescimento desordenado. Referiu que, no local onde reside o requerido, também há outras pessoas instaladas.

Rodrigo Dias Monteiro
afirmou jamais ter ouvido falar que o requerido tenha ingressado na área por meio de esbulho ou que tenha comportamento agressivo. Relatou que o requerido vive com a família e adquiriu o imóvel de um terceiro, esclarecendo que, originalmente, o local era uma única propriedade, que posteriormente foi desmembrada.

Sidnei Lemes da Silva
, morador da região há 16 anos, afirmou que o requerido comprou o imóvel há aproximadamente oito ou nove anos e que, antes da aquisição, a área era utilizada como pastagem para criação de gado. Disse nunca ter ouvido relatos de conduta violenta por parte do requerido.

Maurício Inácio da Costa
, por sua vez, declarou que o requerido adquiriu o bem em 2005, salvo engano, negando qualquer conhecimento de ameaças ou atos de violência atribuídos a ele.

Como se vê,
a prova testemunhal colhida não corroborou posse anterior exercida pela autora nem esbulho praticado pelo réu
, isso porque as testemunhas da parte autora limitaram-se a confirmar a existência da propriedade em nome da empresa e a ocupação da área pelo réu, sem apresentar elementos objetivos que evidenciassem o exercício possessório anterior sobre a área supostamente esbulhada.

Em sentido oposto, as testemunhas indicadas pelo réu, em especial
Maurício Inácio da Costa
,
Sidnei Lemes da Silva
e
Rodrigo Dias Monteiro
, foram concordes ao afirmar que o réu reside no local há muitos anos, exercendo posse contínua, mansa e pacífica, tendo nele edificado sua moradia e promovido ações de reflorestamento.

Ademais, embora a testemunha Odalir Malacarne, indicada pelos autores, tenha observado que a área descrita no contrato do réu não corresponde ao ponto exato da alegada invasão, não trouxe informações capazes de afastar a prova da posse exercida pelo réu sobre a área discutida.

De mais a mais, o auto de constatação lavrado pelo Oficial de Justiça, ainda que registre a existência de construção precária edificada pelo réu, não atesta a posse anterior da parte autora recorrente, limitando-se a descrever o estado de fato encontrado no momento da diligência.

Outrossim, as fotografias e documentos apresentados não evidenciam turbação ou esbulho recente, sendo insuficientes para caracterizar o requisito previsto no inciso II do art. 561 do Código de Processo Civil.

Portanto, à luz desse conjunto probatório, torna-se evidente a fragilidade da prova relativa à posse anterior por parte dos autores, elemento indispensável à procedência da ação de reintegração.

A posse, enquanto fato jurídico, demanda a demonstração do exercício de poderes típicos da propriedade, tais como o uso, o gozo, a disposição e a reivindicação do bem, o que não se verificou no caso concreto.

De outra feita, bem destacou o édito recorrido que a apelante buscou fundamentar sua alegada posse exclusivamente na comprovação da propriedade do imóvel maior que abrange a área em litígio.

Tal raciocínio não encontra amparo jurídico, pois posse e propriedade são institutos distintos, com regramentos e finalidades próprias.

O
ius possessionis
tutela a situação de fato, isto é, o exercício da posse sobre a coisa, independentemente do título dominial.

Já o
ius domini
decorre do direito de propriedade, disciplinado pelo art. 1.228 do Código Civil, cujo exercício não se confunde com a posse e não supre sua comprovação.

Assim, a mera titularidade dominial não autoriza a reintegração de posse se ausente a demonstração de atos concretos de exercício possessório.

Quanto à alegada omissão na análise comparativa dos documentos apresentados por ambas as partes, verifica-se que o magistrado procedeu à apreciação de todos os elementos constantes dos autos à luz do art. 371 do CPC, sendo que, a partir deste exame, concluiu que a documentação apresentada pela autora não comprova posse anterior sobre a área, ao passo que as provas referentes ao recorrido indicam de forma mais robusta a posse atual, materializada pela edificação e uso habitual do bem.

De outra feita, a tese de que a restrição ambiental dispensaria a comprovação de atos materiais de posse igualmente não procede.

De outro giro, no tocante à alegação de que a restrição ambiental dispensaria a prova de atos possessórios, tal argumento não encontra respaldo jurídico na medida em que o Código Florestal (Lei no. 12.651/2012) estabelece limitações ao uso das Áreas de Preservação Permanente, mas não afasta as exigências do art. 561 do CPC para a proteção possessória, sendo que, ainda que haja proibição de certas intervenções físicas, é possível demonstrar posse compatível com o regime ambiental, o que não ocorreu nos autos.

Neste sentido, repisa-se que no caso concreto não foram trazidos aos autos elementos idôneos capazes de demonstrar posse da parte requerente — direta ou indireta — anterior ao ingresso do recorrido no local.

Dessa forma, todos os argumentos recursais restam afastados pela sólida fundamentação da sentença e pelas contrarrazões, ambas convergindo para a conclusão de que a apelante não comprovou os requisitos legais indispensáveis à procedência da ação de reintegração de posse.

Portanto, verifica-se que a sentença impugnada é precisa, coerente e fundamenta-se no exame do conjunto probatório, dando especial relevo à ausência de comprovação dos requisitos legais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida pela parte requerida apelante à parte autora apelada de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025